Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRAVAME DECORRENTE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS DIVERSAS. SISTEMA RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em princípio, a existência de gravame do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo não impede a determinação de bloqueio de circulação, porquanto são medidas diversas.
2. De acordo com o regulamento do Renajud (disponível no site do CNJ - https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/manual-renajud.pdf) o Poder Judiciário pode determinar, via sistema, ordens de restrição sobre veículo de transferência, de licenciamento e de circulação, além da averbação de registro de penhora.
3. As medidas restritivas têm objetivos diferentes; restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM (guarda semelhança com o gravame do contrato de alienação fiduciária que impede a transferência de propriedade do veículo); restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; e restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o deferimento da restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para facilitar a satisfação do crédito na execução. "1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido" (AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
5. Nesse contexto, evidente que a existência do gravame decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia não significa qualquer impedimento a deferimento de restrição de circulação do veículo (conservação do bem) em sede de ação de execução de título extrajudicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.